Tribunal: TJBA
Processo: 8029558-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029558-89.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: PRODUMAN ENGENHARIA S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL Advogado(s): RONNEY CASTRO GREVE AGRAVADO: RAFAEL DE LIRA SILVA Advogado(s): DOUGLAS DE SANTANA FIGUEIREDO ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu habilitação de crédito trabalhista no valor histórico de R$8.447,30, em favor de Rafael de Lira Silva, em processo de recuperação judicial a que submetida a empresa Agravante. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação ao contraditório substantivo (art. 10 do CPC) pela ausência de prévia manifestação sobre cálculos; (ii) saber se há nulidade por omissão na apreciação de preliminares de irregularidade de representação processual, coisa julgada e litispendência; (iii) saber se há defeito insanável de representação processual; e (iv) saber se há deficiência na documentação apresentada para habilitação do crédito. III. Razões de decidir 3. Não houve violação ao contraditório substantivo, porque a decisão que rejeitou embargos de declaração (nos autos de origem) esclareceu que a recuperanda teve oportunidade de se manifestar sobre a documentação, tratando-se de valor histórico sem cálculos complexos, tendo o contraditório sido exercido mediante contestação. 4. A alegada irregularidade de representação processual constitui vício sanável a qualquer tempo (art. 76, §1º, CPC), não gerando nulidade absoluta, devendo o juízo, se verificada, determinar sua correção. 5. A preliminar de coisa julgada é improcedente por ausência de tríplice identidade (art. 337, §§ 1º e 2º, CPC), uma vez que a sentença trabalhista transitada em julgado constitui título que fundamenta a habilitação em recuperação judicial, sendo procedimentos com natureza jurídica distinta, e a alegação de pagamento constitui matéria de mérito. 6. A preliminar de litispendência não se sustenta ante alegação genérica e não comprovada, sem demonstração de tríplice identidade exigida (art. 337, §§ 2º e 3º, CPC), recaindo sobre a agravante o ônus probatório (art. 373, I, CPC). 7. A alegação de deficiência da certidão de crédito foi superada pela decisão que rejeitou embargos de declaração, afirmando tratar-se de crédito trabalhista certo e líquido, comprovado por documentação idônea, sendo suficiente para classificação na Classe I (art. 41, I, Lei 11.101/2005). IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida integralmente. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 76, §1º, 337, §§ 1º, 2º e 3º, 373, I, e 1.026, §2º; Lei 11.101/2005, arts. 6º, §2º, 9º, III, e 41, I. Jurisprudência relevante citada: n/a Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8029558-89.2025.8.05.0000, sendo Agravante PRODUMAN Engenharia S/A (em recuperação judicial) e Agravado Rafael da Lira Silva, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator